Tribunal: TJMT
Processo: 1002706-87.2022.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-02-23
Data de publicação: 2022-02-23

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 1002706-87.2022.8.11.0000
AGRAVANTE: AVIDA CONSTRUTORA E INCORPORADORA S/A
AGRAVADO: TAYLA FRANCIELE FERNANDES DA SILVA
Proc. referência: Ação de Obrigação de Faze c/c condenação em Danos Materiais e Morais n. 1002160-51.2021.8.11.0005 - 1a Vara Cível da Comarca de Diamantino.
Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por Avida Construtora e Incorporadora S/A de decisão proferida na Ação de Obrigação de Faze c/c condenação em Danos Materiais e Morais, ajuizada por Tayla Franciele Fernandes da Silva, que deferiu o pedido de tutela de urgência para determinar que a requerida, ora agravante, a partir de fevereiro/2022 pague mensalmente à autora, ora agravada, até que seja concluída a construção da unidade imobiliária contratada, o valor do aluguel de R$800,00, bem como fixou prazo de 180 (cento e oitenta) dias para que a agravada conclua e entregue, para pronta habitação, o imóvel contratado, sob pena de multa diária fixada em R$100,00.
A agravante sustenta que a decisão recorrida é passível de dar prestígio ao enriquecimento sem causa e tem o condão de privilegiar a inadimplência e a recusa do pagamento do saldo devedor remanescente.
Argumenta que obriga a entrega de um imóvel onerosamente alienado, cujo recebimento do preço ainda não ocorreu na prática, bem como que a agravada já solicitou o distrato em 24/05/2021, por meio de e-mail enviado pelo PROCON de Diamantino/MT.
Pugna para que seja atribuído efeito suspensivo ao recurso, no mérito, requer o provimento do agravo para reformar a decisão recorrida.
É o relatório.
Decido.
A agravante pretende suspender os efeitos da decisão agravada que concedeu a tutela de urgência na ação de origem para determinando o pagamento de aluguel mensal à agravada, bem como definiu um prazo de 180 (cento e oitenta) dias para entrega do imóvel adquirido, sob pena de multa diária de R$ 100,00 (cem reais).
Sabe-se que para a concessão do efeito suspensivo ao Agravo, com a finalidade de suspender a eficácia da decisão agravada, há de se perquirir, conforme dispõe regra do parágrafo único do art. 995 do CPC, se presentes os elementos próprios que lhe autorizam, vale dizer, o risco de dano grave ou de difícil ou impossível reparação (perigo de demora) e a probabilidade de provimento do recurso (fumaça do bom direito).
No caso concreto, em que pese as alegações da recorrente, em análise não exauriente da matéria, não restaram demonstrados os requisitos para a atribuição do efeito suspensivo à decisão agravada, notadamente o perigo de demora ainda que o juiz tenha fixado o pagamento de alugueis.
Realça-se que, a princípio, não ficou demonstrada, de forma suficiente, para fins de concessão de efeito ao recurso, que o valor arbitrado na origem de R$800,00, a título de aluguel, imponha prejuízo demasiado à recorrente.
Registra-se, ainda, que a questão desafia análise mais bem acurada, que ocorrerá após o cotejo das teses de ambas as partes, porquanto, por ora, mostra-se prudente manter os efeitos da decisão recorrida, para o aguardo do pronunciamento definitivo pelo Colegiado.
Posto isso, nega-se o pedido de atribuição de efeito suspensivo à decisão agravada.
Intime-se a agravada para apresentar contraminuta, no prazo.
Cuiabá, 21 de fevereiro de 2022.
Des. Guiomar Teodoro Borges
Relator
(10)